Tribunal: STF
Processo: RE 1389715
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), não cabendo à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ). 



    2. "Excluída a União da lide pelo Juizado Federal competente, cabe ao interessado interpor o recurso ordinário próprio, descabendo discutir na via do conflito de competência a necessidade de reingresso do ente federal no feito" (AgRg no CC 109.096/SC, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Primeira Seção, DJe 10/06/2011). 



    3. A finalidade do conflito de competência é apenas resolver o juízo competente para o julgamento do feito, não sendo possível adentrar no mérito da causa (em que suscitado o conflito), ainda que a controvérsia se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam, nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, visto que essas matérias devem ser analisadas no bojo da ação ordinária. 



    4. Agravo interno desprovido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF. Defende o interesse da União e a competência da Justiça Federal para julgar demandas envolvendo o fornecimento de medicamentos não padronizados no âmbito do SUS. 



    No RE 1.366.243-RG (Tema 1.234), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da seguinte controvérsia: “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.



    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral. Mantenho, contudo, os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator